Tribunal: TJSP
Processo: 2280466-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de considerável quantidade de entorpecente – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de considerável quantidade de entorpecente – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280466-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
DEBORA TARSITANO DE SOUZA, Pacientes LEONARDO LUIS DE ALMEIDA e
RENATO CHAGAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
2
Voto no 13.959
Habeas Corpus no 2280466-02.2019.8.26.0000
Comarca de Bragança Paulista
Impetrante: Débora Tarsitano de Souza
Pacientes: Leonardo Luís de Almeida e Renato Chagas da Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto Apreensão de considerável quantidade de entorpecente
Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Débora Tarsitano de Souza, em favor dos pacientes
LEONARDO LUÍS DE ALMEIDA e RENATO CHAGAS DA SILVA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bragança Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
3
Alega em síntese que os pacientes foram presos em
flagrante em 31 de outubro de 2019 pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico e que em audiência de custódia o MM Juiz
houve por bem converter a prisão em preventiva, indeferindo a revogação de tal
pretensão sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das favoráveis
condições pessoais dos pacientes, que seria primário, com residência fixa e
ocupação lícita.
Afirma ainda que o entorpecente foi localizado em um
compartimento oculto do veículo do paciente Renato, o qual afirmou que a droga
lhe pertencia e era destinada ao consumo pessoal.
Argumenta que a medida é desproporcional, acreditando
que em caso de eventual condenação os pacientes fariam jus à fixação de regime
diverso do fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor dos pacientes.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
4
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que os pacientes foram presos em flagrante
em 31 de outubro de 2019; posteriormente eles foram denunciados pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, combinados com o artigo 40,
inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal,
porque transportavam, entre os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, para
entrega a consumo de terceiros, uma porção de “Skank”, pesando aproximadamente
316 gramas.
Segundo consta da denúncia, Policiais Rodoviários
Federais e Policiais Civis da “DISE” de Bragança Paulista estavam em operação na
praça de pedágios da Rodovia Fernão Dias, quando determinaram a parada do
veículo Chevrolet/Cobalt 1.4 LTZ, de placas FDL 7237, ocupado pelo condutor
Renato e pelo passageiro Leonardo, os quais foram questionados sobre o motivo da
viagem, e como eles apresentaram versões diferentes, os policiais decidiram
proceder a busca no interior do veículo, de sorte que localizaram um compartimento
secreto no qual estava a porção da droga.
Por isso os pacientes receberam voz de prisão e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
5
conduzidos ao distrito policial, e no dia seguinte foi realizada a audiência de
custódia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de ambos.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais os pacientes estão
sendo processados, em concurso material, são puníveis com penas privativas de
liberdade máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, os pacientes estão envolvidos em fatos graves, eis que foram
surpreendidos pelos policiais rodoviários e civis transportando considerável
quantidade de droga entre os Estados de São Paulo e de Minas Gerais.
Deste modo, diversamente do alegado pela impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
6
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
7
Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta aos pacientes ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280466-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13959
8
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória aos pacientes, ou ainda a substituição da sua
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade
na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Por fim, considerações a respeito da possibilidade de
desclassificação das condutas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06
ou da suposta inocência dos pacientes envolvem questões de mérito, não sendo
passíveis de apreciação na estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar
oportuna análise no bojo da ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator